Tribunal: TJMT
Processo: 1007815-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007815-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIBANCO SEGUROS S.A.
AGRAVADA:- CALISTENE REGINA AQUINO SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:- FLÁVIO ALMEIDA GONÇALVES
Agravo de Instrumento n. 1007815-53.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
O agravante alega que o feito foi interposto contra ela e Flávio Almeida Gonçalves, em razão de contrato de seguro que celebrou com este.
Aduz que no título executivo ficou estabelecido que a exequente poderia executar diretamente as verbas indenizatórias contra a própria seguradora, nos limites contratados na apólice.
Diz que apesar da limitação, a agravada ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença objetivando a intimação dos dois executados para pagarem R$ 1.054.139,13, ou seja, não individualizou a quantia que cada um deveria pagar.
Afirma que o valor buscado extrapola os limites da sua responsabilidade, ou seja, da apólice, que seria de R$ 446.189,24.
Aduz que o cálculo aponta o valor total do débito, não quantificando o que caberia a cada um dos devedores.
Sustenta que somente depois que apresentou a Impugnação foi que a agravada delimitou os valores a cada um dos executados, e por isso a Impugnação deveria ser acolhida, condenando-a no ônus de sucumbência, inclusive em honorários advocatícios. E mais, seria necessário revogar a justiça gratuita, pois com o recebimento dessa indenização ela não mais se enquadra na condição de hipossuficiente financeira.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
Defende a procedência da Impugnação, com a condenação da credora no ônus de sucumbência inclusive nos honorários advocatícios.
Não obstante os argumentos do agravante não se vislumbra dano de difícil ou impossível reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que os valores foram devidamente delimitados tanto é que ele deverá depositar apenas o restante que lhe cabe (R$ 134.226,34).
Quanto aos honorários advocatícios, o fato de a agravada ter recebido indenização, esse fato, por si só, não tem o condão de alterar a sua capacidade econômica que justifique a revogação do benefício, mesmo porque o agravante não fez essa prova.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator